Tribunal: STF
Processo: RC 1352
Classe: RC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-11-14
Data de publicação: 1978-11-14

Ementa:
Crime contra a segurança nacional. As confissões feitas na fase do inquérito policial têm valor probante, desde que testemunhadas e não sejam contrariadas por outros elementos de prova. Recurso ordinário improvido, salvo quanto a Manoel Soares Viana, absolvido por insuficiência de prova para a condenação.